Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703369-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: EURO CRED PROMOTORA SERVICO DE COBRANCA EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A, ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 26 de outubro de 2020 13:59:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator